Tribunal: STJ
Processo: 0009594-38.2013.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830753 - SP (2025
/0005822-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SODERO VICTORIO - SP097321
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MIGUEL THEODORO DOS SANTOS
INTERES.
: MARILIA DELMONTE CARVALHO
INTERES.
: JOAO DOS SANTOS
INTERES.
: INACIO RODRIGUES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: f6d2b79e-0b62-4224-bafb-15001e08f009

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830753 - SP (2025
/0005822-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SODERO VICTORIO - SP097321
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MIGUEL THEODORO DOS SANTOS
INTERES.
: MARILIA DELMONTE CARVALHO
INTERES.
: JOAO DOS SANTOS
INTERES.
: INACIO RODRIGUES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra acórdão
JOAQUIM DOS SANTOS
proferido em sede de agravo interno, cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e
aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código
de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
Sustenta, em síntese, que o acórdão contém omissão, pois "os elementos
necessários à apreciação do Recurso Especial interposto constam expressamente da
decisão recorrida" (fl. 548e).
Documento eletrônico VDA51177694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:55
Código de Controle do Documento: 1c44556c-3bbf-4713-9233-4c122b8ef2b5

Sem impugnação.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a parte embargante que há omissão a ser sanada, nos termos do
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Documento eletrônico VDA51177694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:55
Código de Controle do Documento: 1c44556c-3bbf-4713-9233-4c122b8ef2b5

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

, o
ora atacado consignou, de forma clara e fundamentada,
In casu
decisum
as razões pelas quais o Agravo Interno não fora conhecido, nos seguintes termos (fls.
536/540e):

Verifico que o Agravante não impugnou, efetivamente, a seguinte conclusão
da decisão ora agravada: "não houve o prequestionamento da tese
recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
quo sob o viés pretendido pela parte recorrente" (fl. 478e).
Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual a parcela da decisão não
impugnada resta preclusa para futuras discussões, conforme restou
decidido nos EREsp n. 1.424.404/SP, assim ementado:
[...]
Assim, inaplicável a Súmula n. 182/STJ, nos casos em que o Agravo
Interno deixa de impugnar fundamentos de capítulos autônomos do
decisum, restando precluso o exame de tal capítulo.
Documento eletrônico VDA51177694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:55
Código de Controle do Documento: 1c44556c-3bbf-4713-9233-4c122b8ef2b5

Entretanto, no caso dos autos, o Agravante deixou de impugnar
fundamento, não de capítulo autônomo, e sim suficiente para manter
integralmente a decisão agravada, qual seja, a ausência de
prequestionamento.
Restando não rebatido fundamento da decisão agravada suficiente para
mantê-la, revela-se incabível conhecer do recurso a teor do disposto na
Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Ressalto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando.
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51177694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:55
Código de Controle do Documento: 1c44556c-3bbf-4713-9233-4c122b8ef2b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.830.753 / SP
Número Registro: 2025/0005822-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054856320078260445 00095943820134039999 54856320078260445 95943820134039999
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO SODERO VICTORIO - SP097321
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MIGUEL THEODORO DOS SANTOS
INTERES.
: MARILIA DELMONTE CARVALHO
INTERES.
: JOAO DOS SANTOS
INTERES.
: INACIO RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL - RMI PELO ART. 1
o DA
- ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS 24 1oS SALÁRIOS-DE-
LEI 6.423/77
CONTRIBUIÇÃO, ANTERIORES AOS 12 ÚLTIMOS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SODERO VICTORIO - SP097321
Documento eletrônico VDA52002001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 3b87cd9b-c0d3-410a-9f7e-1e61b92bbdf8

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MIGUEL THEODORO DOS SANTOS
INTERES.
: MARILIA DELMONTE CARVALHO
INTERES.
: JOAO DOS SANTOS
INTERES.
: INACIO RODRIGUES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 3b87cd9b-c0d3-410a-9f7e-1e61b92bbdf8